Tribunal: TCU
Processo: 001.157/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra o acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com aplicação de multa, em razão da inexecução parcial de termo de compromisso celebrado para pavimentação de rua no Município de Ubatuba/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em virtude da inexecução parcial dos objetivos pactuados por meio do Termo de Compromisso 792792/2013-SP, no qual se aprecia recurso de revisão interposto por Délcio José Sato em face do Acórdão 11749/2018-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão interposto por Délcio José Sato para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.3 do Acórdão 11749/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Délcio José Sato, dando-lhe quitação; 9.4. encaminhar cópia do presente Acordão ao recorrente, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à Câmara Municipal de Ubatuba-SP e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .